Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 344 do Código Penal, depois de intimidar a cunhada com ameaças para obrigá-la a não testemunhar contra ele em inquérito policial que apurava os crimes de ameaça e injúria contra sua própria mãe.
2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da mãe do réu, testemunha ocular do fato, evidenciando-se o terror incutido na vítima, bem como o dolo específico de favorecer interesse próprio, visando evitar a produção de provas desfavoráveis.
3 Apelação não provida.